Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA DEMANDA DE ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO COBERTURA CONTRATUAL. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS EDITADO PELA ANS. TAXATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP n. 1.886.929-SP.
1. De acordo com os parâmetros estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
1.1. Observado que, no caso concreto, o contrato de adesão a plano de saúde celebrado pelas partes litigantes exclui expressamente a cobertura de tratamento domiciliar e que não há previsão de cobertura obrigatória no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não há como ser considerada, prima facie, ilícita ou abusiva a recusa de disponibilização de tratamento home care em favor da autora.
1.2. Havendo necessidade de dilação probatória, para o fim de verificar se as circunstâncias fáticas observadas no caso concreto se amoldam às condições excepcionais apontadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, tem-se por incabível o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de compelir a operadora de plano de saúde a disponibilizar tratamento médico não amparada em normas contratuais ou editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.